Tribunal: TJSP
Processo: 2023803-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Art. 784, X, do NCPC. Insurgência contra decisão que rejeita exceção de preexecutividade ofertada pelo executado: não acolhimento. Título executivo líquido, certo e exigível. Correção da via eleita, privilegiando a celeridade e economia processual. Decisão mantida. Recurso improvido.